Tribunal: TJBA
Processo: 8001586-44.2018.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001586-44.2018.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PROPLANA - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SOCRATES MASCARENHAS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO FORMAL. DIALETICIDADE RECURSAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos agravantes, por inadequação da via recursal, ao considerar que a decisão que rejeitou os embargos à execução por inadequação formal seria interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno deve ser conhecido ante a alegada ausência de dialeticidade recursal; (ii) analisar a impugnação à gratuidade de justiça; e (iii) verificar se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir apelação interposta contra decisão interlocutória que rejeitou embargos à execução por inadequação formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o agravante expõe suas razões frente ao que foi decidido, havendo simetria apta a justificar o prolongamento do direito de ação, conforme exigência do art. 1.010, inciso III, do CPC e Súmula 182/STJ.

4 - A impugnação à gratuidade de justiça resta prejudicada, tendo em vista que esta já foi indeferida e as custas foram devidamente recolhidas.

5 - A decisão que rejeitou os embargos à execução por inadequação formal, sem extinguir o processo executivo e determinando o seu prosseguimento, possui natureza de decisão interlocutória, pois resolveu questão incidental sem pôr fim à fase executiva, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC.

6 - Contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme expressa previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

7 - A interposição de recurso de apelação em vez de agravo de instrumento configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal quando a lei processual é explícita e direta sobre o recurso cabível.

8 - Não há cerceamento de defesa quando a inadmissibilidade do recurso decorre de erro da própria parte em relação às regras processuais estabelecidas.

IV. DISPOSITIVO

9 - Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº
8001586-44.2018.8.05.0145
, em que figuram como
agravante

PROPLANA –
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e outros
e como
agravado

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
a
o

Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente